Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733324-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NOEME DO CARMO ARAUJO RECORRIDOS: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO, BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. LIDE PRINCIPAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL NO DETRAN. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À PROPRIETÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO ESTIMATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APENAS DA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DE PRETENSÃO AUTÔNOMA FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. 1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de a ré/reconvinte arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida para essa parte. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que o apelo interposto pela ré/reconvinte, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A ausência de registro da transferência do veículo adquirido pelo autor no DETRAN corresponde, em regra, a mero inadimplemento contratual incapaz de justificar o arbitramento de indenização por danos morais, mormente quando não é demonstrado nenhuma violação concreta aos direitos da personalidade da vítima. 4. Reconvenção. Encontrando-se a consignatária devidamente autorizada a comercializar o veículo, não padece de qualquer vício a sua alienação a terceiro de boa-fé, não havendo nulidade na compra e venda entabulada, tampouco ato ilícito praticado pelo adquirente ou pela instituição financeira que autorizou a concessão de financiamento para a quitação do automóvel. 5. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual deve recair exclusivamente em desfavor da concessionária ré, que, apesar de ter vendido o veículo objeto do litígio ao autor/reconvindo, não repassou toda a quantia devida à proprietária desse bem móvel (reconvinte). 6. Não se revela possível conhecer de pretensão autônoma (transferência de multas e infrações de trânsito para o autor) formulada pela ré em contestação, pois não se trata do instrumento processual adequado para essa finalidade, ante a sua impossibilidade de ampliar os limites da lide definidos na petição inicial. 7. Provimento parcial dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré/reconvinte. 8. Em decorrência do provimento parcial de ambas as peças recursais, a redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, devendo cada litigante arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de maneira proporcional à sucumbência obtida na lide. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Menciona, sem apontar violação de forma objetiva e direta, os artigos 167, 534, 535, 536, 537, 640 todos do Código Civil, e 324, incisos II e III, e 509, inciso II, ambos do CPC, reafirmando as razões do recurso de apelação. Colaciona ementa de julgado do TJMA com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, sem, contudo, indicar a qual artigo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Meiryelle Afonso Queiroz, OAB/DF 37.172. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Quanto à menção aos artigos 167, 534, 535, 536, 537, 640 todos do CC, e 324, incisos II e III, e 509, inciso II, ambos do CPC, registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. O recurso especial não merece ser admitido, por fim, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Meiryelle Afonso Queiroz, OAB/DF 37.172. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012